Tribunal: TJSP
Processo: 2011357-45.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. PEDIDO VOLTADO À OBTENÇÃO DE MEDIDA CONSTRITIVA PATRIMONIAL, COMO FORMA DE GARANTIR A SATISFAÇÃO DE FUTURA EVENTUAL EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE QUANTO AO ATENDIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO IMPROVIDO. Embora, em tese, seja admissível a possibilidade de deferimento de medida cautelar constritiva para assegurar futura eventual execução

Ementa:
LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. PEDIDO VOLTADO À OBTENÇÃO DE MEDIDA CONSTRITIVA PATRIMONIAL, COMO FORMA DE GARANTIR A SATISFAÇÃO DE FUTURA EVENTUAL EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE QUANTO AO ATENDIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO IMPROVIDO. Embora, em tese, seja admissível a possibilidade de deferimento de medida cautelar constritiva para assegurar futura eventual execução por quantia, no caso, não se justifica a concessão da medida liminar, diante da insuficiente demonstração dos requisitos legais.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Registro: 2020.0000102424
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2011357-45.2020.8.26.0000, da Comarca de Marília, em que é agravante AMORIM DA COSTA
PARTICIPAÇÕES LTDA, são agravados BR SHOP LTDA, RENAN GERÔNYMO DE ANDRADE e
NATHALIA GIMENEZ DE ANDRADE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente), ADILSON DE ARAUJO E MARIA SALETE CORRÊA DIAS.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
ANTONIO RIGOLIN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Agravo de Instrumento No 2011357-45.2020.8.26.0000 – Marília – VOTO No 44600 - 2 -
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2011357-45.2020.8.26.0000
Comarca:MARÍLIA 2a. Vara Cível
Juiz: Ernani Desco Filho
Agravante: AMORIM DA COSTA PARTICIPAÇÕES LTDA
Agravados: Br Shop Ltda, RENAN GERÔNYMO DE ANDRADE e NATHALIA GIMENEZ
DE ANDRADE
LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. AÇÃO DE COBRANÇA.
PEDIDO
VOLTADO
À
OBTENÇÃO
DE
MEDIDA
CONSTRITIVA
PATRIMONIAL,
COMO
FORMA
DE
GARANTIR A SATISFAÇÃO DE FUTURA EVENTUAL
EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE QUANTO
AO ATENDIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO
IMPROVIDO. Embora, em tese, seja admissível a possibilidade
de deferimento de medida cautelar constritiva para assegurar
futura eventual execução por quantia, no caso, não se justifica a
concessão
da
medida
liminar,
diante
da
insuficiente
demonstração dos requisitos legais.
Voto no 44.600
Visto.
1. Trata-se de agravo, sob a forma de instrumento, interposto
por AMORIM DA COSTA PARTICIPAÇÕES LTDA. com o objetivo de
alcançar a reforma de decisão proferida nos autos da ação de cobrança
proposta em face de BR SHOP LTDA., RENAN GERÔNYMO DE
ANDRADE e NATHALIA GIMENEZ DE ANDRADE.
Pretende a agravante seja determinado o arresto de bens de
propriedade dos demandados, até o limite total do débito, a incidir
especialmente sobre o imóvel objeto da matrícula no 64.119 do 1o CRI de
Marília/SP, de propriedade do corréu Renan, com a finalidade de garantir o
resultado útil do processo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Agravo de Instrumento No 2011357-45.2020.8.26.0000 – Marília – VOTO No 44600 - 3 -
Recurso tempestivo e bem processado, oportunamente
preparado.
É o relatório.
2. O pedido de cobrança é fundado na assertiva da falta de
pagamento de aluguéis e encargos da locação. Afirma a autora que,
juntamente com a empresa Oaxaca Administradora de Imóveis Ltda., locou
aos agravados o imóvel de sua propriedade, consoante minuta de contrato.
Aponta que as partes negociaram livremente os seus termos, restando
aprovada pelos réus, que, apesar de responderem a vários e-mails,
informando que assinariam o documento, isso nunca ocorreu. Alega que,
não obstante a confiança depositada, a partir do mês de abril de 2.019, os
demandados deixaram de efetuar os respectivos pagamentos, culminando
com a desocupação do imóvel em 27 de junho de 2.019. Pleiteou a
concessão de medida liminar de arresto sobre bens de propriedade dos
réus, especialmente, do imóvel constante da matrícula no 64.119 do 1o CRI
de Marília/SP, de propriedade do corréu Renan, com a finalidade de garantir
o resultado útil do processo.
Diante do indeferimento da medida de urgência (fls. 196/197 dos
autos principais), sobrevém o presente inconformismo.
Argumenta a recorrente que os agravados figuram como réus
em diversas ações judiciais e em seu nome há vários títulos protestados,
que somam mais de um milhão de reais, além de apontamentos nos órgãos
de proteção ao crédito; também há pendência de débitos trabalhistas,
estaduais e federais. Por outro lado, há notícia de que estão realizando
doação injustificada de bens, o que evidencia a possibilidade de o
patrimônio estar sendo dilapidado para fraudar credores. Aponta que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Agravo de Instrumento No 2011357-45.2020.8.26.0000 – Marília – VOTO No 44600 - 4 -
medida tem como objetivo evitar o perecimento das garantias financeiras e
a frustração do direito de reaver seu crédito.
O que se pretende é o deferimento de medida constritiva
patrimonial de natureza cautelar, que possibilite assegurar, no futuro, a
efetivação da penhora. Ou seja, busca-se alcançar providência que permita
assegurar o resultado útil de uma eventual futura atividade executória.
Como toda tutela cautelar, pressupõe o atendimento dos
requisitos do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”. E para o
deferimento da medida liminar, antes da citação, naturalmente, deve existir
uma situação de risco de dano tão grave que não possibilite aguardar a
obediência ao contraditório.
Em que pese a argumentação da recorrente, o deferimento
da medida constritiva também requer efetiva demonstração da
probabilidade do direito, ou seja, da existência do crédito. A princípio, não
há prova segura a esse respeito, isto porque, o contrato de locação
apresentado não se encontra subscrito pelas partes (fls. 22/32 dos autos
principais).
Note-se, portanto, que a matéria está a depender de dilação
probatória, e com os elementos documentais até agora apresentados não
se tem suficiente base probatória para a afirmação da probabilidade do
direito afirmado.
Necessário se mostra, assim, aguardar o desenvolvimento
do processo até que se colham melhores elementos de convicção.
Enfim, não se encontram suficientemente delineados os
requisitos legais, o que impossibilita o deferimento da medida de urgência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Agravo de Instrumento No 2011357-45.2020.8.26.0000 – Marília – VOTO No 44600 - 5 -
3. Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
ANTONIO RIGOLIN
Relator